Tribunal: TJSP
Processo: 1001677-05.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – APOSENTADORIA – INTEGRALIDADE E PARIDADE – DIREITO – AUSÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Direito líquido e

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – APOSENTADORIA – INTEGRALIDADE E PARIDADE – DIREITO – AUSÊNCIA.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
3. Agente de segurança penitenciária. Impetração visando assegurar o direito à aposentadoria com paridade e integralidade remuneratória por haver o impetrante ingressado no serviço público antes das EC 20/98 e 41/03.
4. A supressão do regime de paridade entre proventos de aposentadoria e pensões e vencimentos de servidores públicos em atividade não atinge os inativos e pensionistas cujos proventos ou pensões estivessem sendo pagos na data da publicação da EC 41/03 (art. 7o), que tenham cumprido todos os requisitos para obtenção do benefício (art. 3o), que tenham se aposentado com base nos arts. 3o e 6o da EC no 47/05. Ausência de prova do cumprimento das regras de transição. Segurança denegada. Sentença reformada. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso provido.